Tribunal: CARF
Processo: 35239.001840/2006-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/05/2004
PREVIDENCIÁRIO. ABONOS E GRATIFICAÇÕES. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados a título de abonos e gratificações, não expressamente desvinculados do salário, por força de lei, e pagos por liberalidade do empregador, integra a base de cálculo da Contribuição Social Previdenciária, nos termos do artigo 28, I, caput, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97.
PREVIDENCIÁRIO. ABONO PREVISTO EM CONVENÇÃO COLETIVA E DESVINCULADO DO SALÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA.
Abonos pagos com eventualidade, previstos em Convenção Coletiva de Trabalho/Dissídio Coletivo e desvinculados do salário não integram a base de cálculo da Contribuição Social Previdenciária, nos termos do art. 28, I, e, 7, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97.

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35239.001840/2006-84
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.308 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/05/2004
PREVIDENCIÁRIO. ABONOS E GRATIFICAÇÕES. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados a título de
abonos e gratificações, não expressamente desvinculados do salário, por força
de lei, e pagos por liberalidade do empregador, integra a base de cálculo da
Contribuição Social Previdenciária, nos termos do artigo 28, I, caput, da Lei no
8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97.
PREVIDENCIÁRIO. ABONO PREVISTO EM CONVENÇÃO COLETIVA E
DESVINCULADO DO SALÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA.
Abonos pagos com eventualidade, previstos em Convenção Coletiva de
Trabalho/Dissídio Coletivo e desvinculados do salário não integram a base de
cálculo da Contribuição Social Previdenciária, nos termos do art. 28, I, “e”, 7,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para restabelecer a tributação em
relação ao abono extra acordo, vencidas as conselheiras Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento, e o conselheiro Maurício Nogueira
Righetti, que lhe deu provimento integral.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado(a)), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35239.001840/2006-84
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.308 - CSRF/2a Turma
Processo no 35239.001840/2006-84

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o Acórdão
no 2301-01.725, proferido na Sessão de 1o de dezembro de 2010, que deu provimento em parte
ao Recurso Voluntário, nos termos do dispositivo e ementa, a seguir reproduzidos:
Dispositivo:
ACORDAM os membros da 3a Câmara / I a Turma Ordinária da Segunda Seção de
Julgamento, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para afastar a
incidência sobre o abono, vencidos os conselheiros Júlio Cesar Vieira Gomes e a
relatora. Apresentará voto vencedor o conselheiro Damião Cordeiro de Moraes.
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/05/2004
SALÁRIO INDIRETO. ABONO ÚNICO. ACORDO EM DISSÍDIO
COLETIVO.
Não há incidência de contribuição social previdenciária sobre as importâncias
recebidas a título de abonos expressamente desvinculados do salário.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Abono Desvinculado do Salário.
Em exame preliminar de admissibilidade, o Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que somente o
abono desvinculado do salário por previsão legal não integraria o salário-de-contribuição, nos
termos do art. 28, § 9o, “e”, 7, da Lei no 8.212, de 1.991 e art. 214, § 9o, V, “j”, do Decreto no
3.048, de 1999, e do art. 457, § 1o, do Decreto no 5.452, de 1.943 (CLT); que o legislador foi
sábio ao prescrever que o abono pago ao empregado, para não integrar o salário, deve ter sua
natureza indenizatória determinada por lei.
A contribuinte tomou ciência do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso
Especial da Procuradoria e do despacho que lhe deu seguimento em 21/05/2012 (AR, e-fls. 598)
e, em 04/06/2012 (e-fls. 602), apresentou as Contrarrazões de e-fls. 602 a 611 nas quais defende
a manutenção do Recorrido com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.308 - CSRF/2a Turma
Processo no 35239.001840/2006-84

Quanto ao mérito, conforme relatório, a matéria devolvida ao Colegiado é a
incidência da Contribuição Previdenciária sobre verbas pagas a título de abono, conforme
descrição dos fatos do Auto de Infração, no trecho a seguir reproduzido:
O pagamento efetuado pela empresa a título de “Abono Salarial 2001/2002”, pago em
conformidade com o Dissídio Coletivo TRT no 09214.000/01-8 e a titulo de “Abono
Extra Acordo 2001/2002, pago em conformidade com a Ata de Reunião de Diretoria no
2047”, realizada em 20/08/2002, decorrente de contratos de trabalhos dos empregados e
é fixado de forma proporcional à remuneração auferida por cada trabalhador, tornando
evidente que o pagamento se reveste de caráter remuneratório.
Pois bem, a matéria está disciplinada no art. 28, I e § 9o, “e”, item 7, da Lei no
8.212, de 1991. Confira-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
[...]
e) as importâncias:
[...]
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;
Conflitos sobre a interpretação do dispositivo foram solucionadas pelo Superior
Tribunal de Justiça que, em decisões reiteradas, consagrou o entendimento de que abonos pagos
por força de Convenção Coletiva, quando expressamente desvinculadas do salário e com
eventualidade não integram a base de cálculo da Contribuição Social. Essas decisões levaram a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a editar o Parecer PGFN/CRJ no 2114/2011 e, com base
neste, o Ato Declaratório no 16/2011 pelos quais autoriza “a dispensa de apresentação de
contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante” sobre os referidos abonos, observadas as condições acima
referidas.
Diante desse quadro, para a solução da lide não há outro caminho que não o de
verificar se o abono em questão satisfaz essas condições, quais sejam, terem sido pagas por força
de convenção coletiva, serem pagas com eventualidade e serem desvinculadas do salário.
Conforme Relatório Fiscal, trata-se do pagamento de duas parcelas a título de
abono, a primeira, com base no Dissídio Coletivo e outra, conforme a sua própria denominação,
é extra acordo, conforme trecho do Relatório Fiscal reproduzido acima.
De plano, portanto, parte do abono pago não tem por fundamento o dissídio
coletivo ou mesmo acordo, tendo sido pago por mera liberalidade da empresa. Não se trata, neste
caso, de situação tratada no referido parecer.
Já o abono pago por força de Convenção Coletiva, penso que se enquadra na
hipótese referida no precitado Parecer da PGFN, aprovado pelo Ministro da Fazenda, e do qual
Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.308 - CSRF/2a Turma
Processo no 35239.001840/2006-84

resultou a edição do Ato Declaratório PGFN no 16/2001. Para maior clareza, reproduzo a seguir
fragmentos do Parecer relevantes para a apreciação do caso:
4. O entendimento sustentado pela União em juízo é o de que o abono único, concedido
em Convenção Coletiva de Trabalho, sofre a incidência de contribuição previdenciária,
porquanto ostenta natureza salarial.
5. Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no
âmbito do STJ o posicionamento segundo o qual o abono único, estabelecido em
Convenção Coletiva de Trabalho, a teor do art. 28, § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei no
8.212, de 1991, não integra a base de cálculo do salário-de-contribuição quando o seu
pagamento carecer do requisito da habitualidade ─ o que revela a eventualidade da
verba ─ e não se encontrar atrelado ao pleno e efetivo exercício da atividade laboral.
6. Desse modo, configurada a ausência de vinculação à remuneração do trabalhador,
citada verba restará desprovida de natureza salarial, razão pela qual sobre ela não haverá
incidência de contribuição previdenciária.
Trata-se de abono único, portanto, não habitual, e seu pagamento não está atrelado
ao pleno e efetivo exercício da atividade laboral, sendo pago, inclusive, aos aposentados.
Também não identifiquei nenhuma cláusula que vinculasse o pagamento do abono à eliminação
de qualquer outra vantagem devida aos empregados. Confira-se:
2. ABONO
A CEEE pagará aos seus empregados, aos aposentados ex-autárquicos e aos
aposentados celetistas que recebem complementação temporária de proventos de
aposentadoria, um abono único equivalente a 35% ( trinta e cinco por cento ), observado
o que segue:
a) para os empregados ativos, o percentual do abono incidirá exclusivamente sobre os
seguintes valores vigentes no mês de abril de 2002: salário nominal, produtividade,
adicional por tempo de serviço, anuênios, periculosidade, pró-labore por decisão
judicial, gratificação de confiança e gratificação de confiança incorporada e gratificação
de farmácia (8,34%);
b) para os aposentados ex-autárquicos e aposentados celetistas que recebem
complementação temporária de proventos de aposentadoria, o percentual incidirá sobre
o valor da complementação paga pela CEEE no mês de abril de 2002;
c) para os assistidos pela ELETROCEEE vinculados a CEEE, esta oficiará aquela
Fundação para providenciar o pagamento deste abono que incidira sobre os proventos
pagos pela Fundação em 30-04-2002, e na forma da letra "e" abaixo.
d) o abono ora concedido não se constitui em parcela de natureza salarial, não se
incorporando ao salário, remuneração ou complementação de aposentadoria para
qualquer efeito;
e) o abono será pago em cinco parcelas mensais consecutivas a partir de 31/05/2002,
equivalendo cada uma a.um sétimo (1/7) do total, sendo que nos meses de maio/2002 e
junho/2002 a CEEE pagará o equivalente a dois sétimos do seu valor total.
Nessas condições, penso ser aplicável a hipótese referida no art. 62, § 1o, II, “c”,
abaixo reproduzido. E, embora pessoalmente entenda que o pagamento do abono tem natureza
remuneratória, não é o caso de se manter a exigência, vez que a própria Fazenda Nacional
expressamente se manifesta no sentido de desistir de eventual embate judicial a respeito do tema.
Eis o citado dispositivo do Regimento Interno.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.308 - CSRF/2a Turma
Processo no 35239.001840/2006-84

§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento para restabelecer a exigência relativamente à Contribuição Social
incidente sobre o abono pago extra acordo.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital